Tribunal: TJPA
Processo: 0835896-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835896-50.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835896-50.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADA: AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO EM QUESTÃO SERIA EXTRACONCURSAL. ART. 49 DA LEI Nº 11.101/2005. TEMA 1.051 DO STJ. O CRÉDITO EM QUESTÃO É CONCURSAL, VIDE QUE O FATO QUE GEROU O DIREITO DO APELANTE OCORREU EM 2015 E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORA AJUIZADA EM 2017. ALEGAÇÃO DE QUE A HOMOLOGAÇÃO DOS CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ SE ENCONTRA ENCERRADA NA LIDE Nº 1016422-34.2017.8.26.0100. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO RESP 1840166/RJ. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I. Trata-se de apelação cível ajuizada contra
Decisum
que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do crédito em questão ser sujeita a recuperação judicial nª 1016422-34.2017.8.26.0100;

II. A despeito da alegação do apelante de que o crédito em questão seria extraconcursal, resta-se evidente que tal crédito é concursal, vide art. 49 da Lei nª 11.101/2005 e Tema nº 1.051 do STJ;

III. Em análise as decisões da lide nª 1016422-34.2017.8.26.0100, vê-se que o juízo universal da recuperação homologou o rol de credores do plano de recuperação, determinando que credores que não teriam se habilitados buscassem a satisfação do crédito em ação própria, aplicando o entendimento do REsp 1840166/RJ;

IV. Em análise a referida jurisprudência superior, observa-se que ‘’uma vez homologado o quadro-geral de credores, a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional’’;

V. Nota-se que o cumprimento de sentença é o único meio que o recorrente possui de ver satisfeito seu direito, fazendo-se forçoso o prosseguimento do feito em piso;

VI. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835896-50.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADA: AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOAO DIOGO DE OLIVEIRA MOREIRA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos
Cumprimento de Sentença,
movido em face de
AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG CONSTRUTORA LTDA.

De início, tratou-se de ação de cumprimento da sentença proferida nos mesmos autos (ID. 13116162).

A sentença ora apelada foi a que considerou, frente a informação de que as demandadas estavam em recuperação judicial, que conforme a época da constituição do crédito, deveria a parte se submeter a ordem de pagamento do juízo da recuperação. Conforme a isso, o juízo singular extinguiu o cumprimento de sentença (ID. 13116185).

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID. 13116199), onde sustenta que a sentença merece ser anulada. Nesse sentido, alega que: 1) o crédito em questão seria extraconcursal, vide que a sentença que embasa cumprimento teria sido expedida em 26/11/2019, sendo que o pedido de recuperação judicial ajuizado no TJSP teria sido protocolado em 23/02/2017; 2) que em 24/03/2022 o juízo da recuperação judicial teria proferido decisão no sentido de que indeferir toda e qualquer nova habilitação, impossibilitando que a parte persiga seu crédito naquele juízo. Conforme a isso, pretende que seja retomado o cumprimento de sentença em sede de piso.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID.
13116210
), as quais defendem os termos da sentença apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835896-50.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADA: AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, estendo os efeitos da gratuidade da justiça concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

De antemão, percebe-se o presente recurso divide-se em duas frentes de análise: (i) primeiramente, faz-se necessário observar se o crédito deve se submeter a recuperação judicial, conforme os termos do art. 49 da Lei nº 11.101; (ii) não obstante, caso seja considerado que o crédito em questão seria concursal, imperioso examinar se é possível que o autor persiga seu crédito naquela recuperação judicial.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De plano, faz-se importante examinar o caso seguindo o art. 49 da Lei nº 11.101, o qual dispõe que
‘’estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’’.
Diante disso, observa-se que sem dúvida um dos termos da discriminação dos créditos corresponde a
‘’data do pedido’’
da recuperação judicial. Nesse sentido, em observância ao sistema de consultas do TJSP, vê-se que a recuperação judicial nº 1016422-34.2017.8.26.0100 fora protocolada em 23/02/2017.

Não obstante a tudo isso, sabe-se que o Tema vinculativo nº 1.051 do STJ definiu interpretação essencial para o deslinde do presente caso: seguindo a controvérsia existente no dilema de
‘’definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece’’
, estipulou-se o tribunal superior que
‘’para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador’’.

Nesse caso, conforme é possível vislumbrar da própria argumentação recursal, percebe-se que o crédito perseguido advém de atraso na entrega de imóvel ocorrido em dezembro de 2015 (ID. 13116199). Portanto, factível que o crédito em questão é concursal, vide Tema nº 1.051 do STJ.

Feita as considerações que fixam o caráter concursal do crédito em questão, agora importa examinar a tese contida em apelação de que a recuperação judicial estaria encerrada. Conforme a isso, vê-se que a parte juntou nos autos decisão proferida na recuperação judicial, onde o juízo assim se manifestou:

Em relação às habilitações e divergências de créditos protocolizadas equivocadamente nos autos principais, reporto-me à sentença de fls. 257.481/257.493, para orientação de que caberá ao credor que ainda não ajuizou habilitação ou impugnação de crédito pleitear diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento, mediante a apresentação de documento comprobatório da existência de seu crédito, o qual será atualizado, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05 até a data do ajuizamento da recuperação judicial (v.g., REsp 1840166/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em10/12/2019 e AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021) (ID. 13116201).

Dada as circunstâncias, vejamos um julgado do STJ que examinou caso análogo. Por ventura, trata-se do REsp 1840166/RJ, mencionado pelo juízo da recuperação.

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. TERMO FINAL DE APRESENTAÇÃO. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. 1. Ação ajuizada em 31/8/2016. Recurso especial interposto em 26/2/2019. Autos conclusos à Relatora em 25/9/2019. 2. O propósito recursal é estabelecer o prazo final para habilitação retardatária de crédito na recuperação judicial.
3. Uma vez homologado o quadro-geral de credores (como ocorrido no particular), a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional.
4. Na espécie, o acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que o pedido de habilitação foi formulado quando a recuperação judicial já havia se findado, de modo que não há razão apta a ensejar o acolhimento da pretensão do recorrente, que deve se utilizar das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (grifo nosso) (REsp n. 1.840.166/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Nesse sentido, percebe-se que o presente caso é exatamente o previsto no REsp n. 1.840.166/RJ. É o que se trata, eis que o juízo da recuperação já homologou o quadro-geral de credores e tem negado a inclusão de novos credores na recuperação, fazendo-se forçoso que o cumprimento de sentença seja retomado em piso, vide que único meio processual hábil para que a parte veja satisfeito seu direito.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de forma a ANULAR A SENTENÇA apelada e determinando o retorno dos autos a origem para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024